Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703979-29.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte apelada no ID 78294250 em observância ao devido processo legal. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2025 12:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador